Tribunal: TJBA
Processo: 0500510-40.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500510-40.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MICAELE FREITAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA E DEVER DO ESTADO. QUADRO DE ALTERAÇÃO RENAL RELEVANTE. TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE HEMOSIÁLISE PERIÓDICA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500510-40.2018.8.05.0250, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como Apelada MICAELE FREITAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator